Tribunal: STF
Processo: HC 144431
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
FURTO – DESCLASSIFICAÇÃO – TRANSGRESSÃO MILITAR – ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. Não sendo o bem subtraído considerado de pequeno valor, surge inviável a desclassificação da conduta para infração disciplinar. 



    FURTO – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 240, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – INFRAÇÃO DISCIPLINAR. Não havendo sido o bem subtraído devolvido à vítima, inviável proceder-se à desclassificação da conduta para infração disciplinar. Precedentes: habeas corpus nº 123.393, Primeira Turma, relatora a ministra Rosa Weber; e 99.207, Primeira Turma, relatora a ministra Cármen Lúcia.